Tribunal: TJDFT
Processo: 0712773-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINARES: PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR E NULIDADE DA SENTENÇA. ART. 397, CPC/2015. REQUISITOS PREENCHIDOS. JUSTIFICATIVAS PARA NÃO APRESENTAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. ASTREINTES. PERTINÊNCIA E ADEQUABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não apresentadas razões que justificassem a supressão das multas aplicadas em primeira instância, e, ao contrário, admitida a necessidade de tal imposição, resulta inviável a pretensão de acolhimento dos pedidos de perda superveniente do interesse processual e nulidade da sentença recorrida.
2. Ao regular a ação de exibição de documentos, o Código de Processo Civil, no artigo 397, exige que o pedido formulado pela parte contenha: I - a individuação, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa; II - a finalidade da prova, indicando os fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa; III - as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte contrária.
3. No caso dos autos, demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários à propositura da ação autônoma de exibição de documentos, e constatado que o réu não apresentou razões plausíveis que o dispensasse da apresentação dos documentos requeridos, subsiste a obrigação quanto à apresentação dos documentos descritos na inicial.
4. A súmula 372 do STJ ("Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória") se encontra superada pelo artigo 400, parágrafo único, do novo CPC.
5. A fixação de astreintes traduz medida de execução indireta com o escopo de compelir a parte a cumprir a determinação judicial (art. 537 do CPC), não havendo falar em necessidade de modificação quando o valor fixado se afigura adequado e proporcional, sobretudo se fixado um limite máximo compatível com as condições econômico-financeiras da agravante.
6. Recurso conhecido e desprovido.